Tribunal: TJDFT
Processo: 0035505-70.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. TARIFAS DE ENERGIA - TUST/TUSD. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. DISTRITO FEDERAL. TEMA 986 DO STJ. ART. 1.040, II, CPC. INCLUSÃO DEVIDA.
1. “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.” (Tema 986 do STJ).
2. Tendo o acórdão divergido da tese acima fixada, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC, necessário é o reexame da causa pelo órgão julgador.
3. Deu-se provimento ao recurso.